Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718235-02.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS RECORRIDO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar o fundamento central da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 139, inciso IV, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que respeitaram o requisito da dialeticidade recursal, uma vez que combateram especificamente o fundamento da decisão recorrida. Pedem seja conhecido e provido o agravo de instrumento para que seja possibilitado verificar se os recorridos estão ocultando patrimônio para frustrar a execução. Articulam, ainda, que existe grave suspeita de fraude a execução e defendem a necessidade da quebra de sigilo bancário e fiscal dos recorridos. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira OAB/DF 59.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028